Tribunal: TJES
Processo: 0032137-47.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032137-47.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EBS ENGENHARIA LTDA

APELADO: CONSORCIO CONSTRUCAP-CONSBEM

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
INSUFICIÊNCIA DO PORTE E REMESSA – DIGITALIZAÇÃO TÃO SOMENTE EM GRAU RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
–
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

1.
No presente caso, uma vez identificado que o apelante não havia comprovado o devido recolhimento no ato da interposição da Apelação Cível, fora determinada a intimação para complementar preparo recursal, com relação ao porte de remessa e retorno, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

2.
Embora a empresa recorrente tenha juntado a guia, verifica-se que não foi devidamente efetuado o recolhimento do preparo recursal com relação ao porte de remessa e de retorno, isso porque a apelante informou o total de 02 (duas) unidades de despesa postal, quando o correto seriam 04 (quatro) unidades – 02 (dois) portes de remessa e 02 (dois) portes de retorno –, tendo em vista que os autos ultrapassaram o quantitativo de 300 (trezentas) folhas, a teor do Ato Normativo n° 23/2016, o que atrai a aplicabilidade do disposto no §5°, do dispositivo supratranscrito.

3.
A digitalização dos autos neste Eg. Tribunal não isenta a parte recorrente do regular recolhimento do porte de remessa e retorno, uma vez que o citado procedimento foi realizado, como dito, tão somente em grau recursal.

4.
“É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 2. Na espécie, não se trata de processo em tramitação por meio eletrônico, mas de autos físicos que, quando aqui chegaram, foram digitalizados. 3. Sendo assim, não se aplica o art. 6º da Resolução STJ n. 4, de 1º/2/2013, que isenta do pagamento do porte de remessa e retorno os autos encaminhados a esta Corte integralmente por via eletrônica. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp n. 1.476.427/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

5.
Conforme bem pontuado nas contrarrazões apresentadas, foi concedido à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para complementar o preparo recursal, notadamente o porte de remessa e retorno, não havendo nenhuma insurgência ou alegação de que os autos seriam eletrônicos, tendo a empresa recorrente efetuado o recolhimento a menor.

6
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EBS ENGENHARIA LTDA.
em face da decisão monocrática id. 7093213 que, nos autos do recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida nos autos da “ação regressiva” originária ajuizada por
CONSORCIO CONSTRUCAP-CONSBEM,
não conheceu o recurso.

Em suas razões (id. 7166310), aduz o agravante, em síntese, que

é dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno quando os autos são eletrônicos.

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão para que a apelação cível interposta seja conhecida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 7458032).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0032137
-
47
.20
12
.8.08.
00
24

AGRAVANTE:
EBS ENGENHARIA LTDA.

A
GRAVAD
A
:
CONS
Ó
RCIO CONSTRUCAP – CONSBEM

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
EBS ENGENHARIA LTDA.
em face da decisão monocrática id. 7093213 que, nos autos do recurso de apelação cível interposto em face da sentença proferida nos autos da “ação regressiva” originária ajuizada por
CONSORCIO CONSTRUCAP-CONSBEM,
não conheceu o recurso.

Em suas razões (id. 7166310), aduz o agravante, em síntese, que

é dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno quando os autos são eletrônicos.

Diante de tais argumentos, requer a reforma da decisão para que a apelação cível interposta seja conhecida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 7458032).

Pois bem.

Como se sabe, com relação ao prévio pagamento das despesas relativas ao processamento dos recursos, assim dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.

§ 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.”

“§ 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.”

No presente caso, como já dito, uma vez identificado que o apelante não havia comprovado o devido recolhimento no ato da interposição da Apelação Cível, fora determinada a intimação para complementar preparo recursal, com relação ao porte de remessa e retorno, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Embora a empresa recorrente tenha juntado a guia de id. 7081736, verifica-se que não foi devidamente efetuado o recolhimento do preparo recursal com relação ao porte de remessa e de retorno, isso porque a apelante informou o total de 02 (duas) unidades de despesa postal, quando o correto seriam 04 (quatro) unidades – 02 (dois) portes de remessa e 02 (dois) portes de retorno –, tendo em vista que os autos ultrapassaram o quantitativo de 300 (trezentas) folhas, a teor do Ato Normativo n° 23/2016, o que atrai a aplicabilidade do disposto no §5°, do dispositivo supratranscrito.

Nesse mesmo sentido já decidiu esse e. Tribunal de Justiça, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO RECURSAL. DETERMINADO O RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, § 4º DO CPC. RECOLHIMENTO A MENOR. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. ARTIGO 1.007, § 5º DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DESERTO. I. Preliminar suscitada ex officio. Deserção. Consoante disposto no artigo 1.007, § 5º, do CPC/2015, é vedada a complementação do preparo recursal no caso de insuficiência do valor recolhido, quando imposta a penalidade de recolhimento, em dobro, nos termos do § 4º, do referido artigo.
II. In casu, a Recorrente, após intimada para recolhimento do preparo em dobro, não efetuou devidamente o recolhimento integral da despesa alusiva ao porte de remessa e de retorno, notadamente por haver informado o total de 02 (duas) unidades de despesa postal, quando o correto seriam 04 (quatro) unidades - 02 (dois) portes de remessa e 02 (dois) portes de retorno -, na medida em que os autos ultrapassaram o quantitativo de 300 (trezentas) folhas, a teor do Ato Normativo nº 23/2016, o que atrai a aplicabilidade do disposto no §5º, do dispositivo supratranscrito
. III. Preliminar acolhida. Recurso de Apelação Cível não conhecido. (TJES; AC 0032782-14.2008.8.08.0024; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 27/09/2022; DJES 07/10/2022)

Registro, ainda, que a digitalização dos autos neste Eg. Tribunal não isenta a parte recorrente do regular recolhimento do porte de remessa e retorno, uma vez que o citado procedimento foi realizado, como dito, tão somente em grau recursal.

Nesse sentido já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO. AUTOS FÍSICOS DIGITALIZADOS NESTA CORTE. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Nos termos da Súmula 187/STJ “
É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". 2. Na espécie, não se trata de processo em tramitação por meio eletrônico, mas de autos físicos que, quando aqui chegaram, foram digitalizados. 3. Sendo assim, não se aplica o art. 6º da Resolução STJ n. 4, de 1º/2/2013, que isenta do pagamento do porte de remessa e retorno os autos encaminhados a esta Corte integralmente por via eletrônica
. 4. Agravo regimental não provido”. (AgRg no REsp n. 1.476.427/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

Somado a tudo isso, conforme bem pontuado nas contrarrazões apresentadas, foi concedido à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para complementar o preparo recursal, notadamente o porte de remessa e retorno, não havendo nenhuma insurgência ou alegação de que os autos seriam eletrônicos, tendo a empresa recorrente efetuado o recolhimento a menor.

Sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão que não conheceu a apelação interposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Após apreciar os autos, cheguei a conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator, que em seu voto concluiu por negar provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão que não conheceu da apelação interposta.

Assim, peço vênia ao E. Desembargador Relator para proferir o meu voto tal como segue.

Pois bem. Consigno inicialmente o que dispõe o artigo 1.007 e §§ do Código de Processo Civil, acerca do pagamento do porte de remessa e de retorno.

Com relação ao prévio pagamento das despesas relativas ao processamento dos recursos, assim dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4º.

§ 6º Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.”

“§ 7º O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.”

Para a hipótese ora em análise importa destacar o regramento constante do §3º referenciado, que estabelece expressamente que
“É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.”

Pois bem. A teor do que se constata da certidão constante de fls.902, os autos foram remetidos para digitalização, realizada pela Central da Digitalização (Corregedoria) em 17/10/2022, após isso, retornaram para a serventia da 11ª Vara Cível e após isso, em 19/10/23, foram remetidos a este E. TJES, de onde é possível concluir que os autos físicos não foram enviados à distribuição deste Tribunal, sendo enviado de maneira integralmente eletrônica, através do link disponível na certidão de id 6407677.

Vê-se, pois, que
a digitalização não ocorreu após a remessa dos autos
, situação que levaria a obrigatoriedade do recolhimento das despesas de remessa e retorno dos autos.

Nesse sentido, cito jurisprudência do C. STJ que estabelece expressamente acerca da impossibilidade de dispensa de pagamento quando a digitalização dos autos físicos ocorre naquele C. Tribunal Superior:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO. AUTOS FÍSICOS DIGITALIZADOS NESTA CORTE. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. Nos termos da Súmula nº 187/STJ "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos".
2. Na espécie, não se trata de processo em tramitação por meio eletrônico, mas de autos físicos que, quando aqui chegaram, foram digitalizados
. 3. Sendo assim, não se aplica o art. 6º da Resolução STJ n. 4, de 1º/2/2013, que isenta do pagamento do porte de remessa e retorno os autos encaminhados a esta Corte integralmente por via eletrônica. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.476.427; Proc. 2014/0210740-8; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 21/10/2022) (destaquei)

Assim, com a devida vênia ao E. Desembargador Relator, entendo que deve ser dado provimento ao recurso de Agravo interno interposto, a fim de afastar a deserção e conhecer do apelo interposto.

É como voto.